Tribunal: TJSP
Processo: 1017177-57.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Ação restitutória. Saques de conta conjunta de valores nela depositados em prol do outro correntista após o óbito. Teórica cessão do crédito para pagamento de dívida decorrente das despesas para a preparação do solo de fazenda em condomínio. Crédito objeto de ação divisória pretérita, satisfeito nos termos de ulterior acordo judicialmente homologado. Saques indevidos. Restituição imperativa até o

Ementa:
Ação restitutória. Saques de conta conjunta de valores nela depositados em prol do outro correntista após o óbito. Teórica cessão do crédito para pagamento de dívida decorrente das despesas para a preparação do solo de fazenda em condomínio. Crédito objeto de ação divisória pretérita, satisfeito nos termos de ulterior acordo judicialmente homologado. Saques indevidos. Restituição imperativa até o limite do valor identificado em perícia judicial. Juros de mora. Devedora constituída em mora a partir de sua citação na ação restitutória. Aplicabilidade do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. Recursos parcialmente providos.